Tribunal: TJSP
Processo: 1045465-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Sentença de procedência. Tratamento "home care". Expressa indicação médica. Quadro clínico indicativo da terapia. Súmulas no 90 e 102 do TJSP. Indevida negativa de cobertura. Entendimento registrado no julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR, pela C. 4a Turma do STJ, não é de observância obrigatória. Abusividade caracterizada. Dever de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Sentença de procedência. Tratamento "home care". Expressa indicação médica. Quadro clínico indicativo da terapia. Súmulas no 90 e 102 do TJSP. Indevida negativa de cobertura. Entendimento registrado no julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR, pela C. 4a Turma do STJ, não é de observância obrigatória. Abusividade caracterizada. Dever de custeio do tratamento. Dever do Estado de garantir o acesso à saúde. Empresa fornecedora de plano de saúde se obriga em garantir a saúde de seu beneficiário, pois recebe contraprestação para tal. Indevida negativa de cobertura. Dano Moral. Ocorrência. Valor adequadamente fixado. Recurso da parte autora. Sucumbência. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, §2o e §11 do CPC. Recurso da ré desprovido e recurso da parte autora provido.